Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. PONTUAÇÃO DECORRENTE DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e registrou que "sendo mantida a improcedência, determino ao DETRAN que, sendo possível, insira no registro do veículo a necessidade de regularização da propriedade para que, sendo encontrado o veículo, seja eventualmente apreendido para regularização da propriedade".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) transferência do veículo; (ii) pagamento da dívida vinculada; e (iii) transferência da pontuação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. O veículo automotor é transferido com a tradição, segundo o art. 1.267 do Código Civil, enquanto o inciso I do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias.
5. A venda do veículo pelo adquirente não o exime da obrigação de providenciar a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (art. 123, §1o, do CTB). Com efeito, ocorrendo a alienação, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para terceiro, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel, ressalvado o direito de regresso.
6. Por força do contrato verbal celebrado com a autora, o réu é responsável pelos desdobramentos gerados com a transferência do bem para terceiro. E eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação de promover a transferência do veículo, ante a ausência de localização do bem, pode ser superada pela adoção de medidas para assegurar o resultado prático equivalente.
7. No tocante aos débitos vinculados ao veículo, ressalte-se que a Lei no 14.071/2020, que alterou o artigo 134 do CTB, é posterior à celebração do negócio jurídico e, por conseguinte, inaplicável à hipótese. A regra legal vigente na ocasião (2019) assim estabelecia: "Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único - O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”.
8. O referido dispositivo legal não trata da responsabilidade tributária, limitando-se à responsabilidade pelas penalidades administrativas impostas, na hipótese de não comunicada a venda do veículo ao departamento de trânsito. O entendimento está amparado na Súmula 585, do STJ, que dispõe: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
9. Outrossim, a Lei no 7.431/85, que institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, nos termos do inciso III do § 8.o do artigo 1.o (inciso e parágrafo acrescido pela Lei 223 de 27/12/1991), prevê que o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA. De igual forma, o inciso I do art. 124 do CTN dispõe que é solidária a obrigação das pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
10. O entendimento foi pacificado, segundo o Tema 1118, do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).”
11. Por conseguinte, é legítimo o direito da parte autora à condenação de OSMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA à obrigação de transferir o veículo indicado na inicial e de pagar os débitos vinculados ao bem, sem prejuízo da adoção das medidas assecuratórias pertinentes, resguardado o exercício do direito de regresso em face do atual possuidor do bem.
12. Por outro lado, a solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011). Assim, no tocante à transferência da pontuação, a sentença deve ser mantida. No mesmo sentido: Acórdão 2030172, 0780668-57.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para condenar o réu OSMUNDO OLIVEIRA DE SOUSA à obrigação de transferir o veículo indicado na inicial para o seu nome ou de terceiro, mediante o pagamento de débitos tributários e não tributários relacionados ao veículo, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sem prejuízo das medidas assecuratórias pertinentes, a serem cumpridas pelo DETRAN/DF.
14. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.071/2020; CTB, art. 123 e 134, CC, art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 585 do STJ; Tema 1.118 do STJ.